Tribunal: TJMT
Processo: 1016499-64.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1016499-64.2020.8.11.0000
Impetrante: Rubia Ferretti
Paciente: Fabio Barbosa Freires
Impetrado: Juiz da 2a Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Fabio Barbosa Freires, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT.
A impetrante relata que o paciente cumpre pena em regime fechado, nos termos do processo executivo de pena n. 0031925-46.2016.8.11.0042.
Relata que foi formulado em 22.5.2020 pedido de afastamento da fração de 3/5 e de progressão para regime mais brando, porém até a presente data a autoridade apontada como coatora não apreciou o pleito de progressão.
Sustenta que foi retificado o cálculo de penas, de modo que o paciente atingiu o requisito objetivo em 30.8.2018, mas o magistrado postergou a análise da progressão regimental para depois da juntada do atestado de comportamento carcerário e de trabalho do reeeducando, o que somente ocorreu em 26.6.2020.
Aduz que posteriormente foi recebido o recurso interposto pelo parquet e desde 31.7.2020, o feito está concluso em gabinete aguardando a decisão de concessão ou não do mencionado benefício.
Assim, afirma que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal ante a demora da prestação jurisdicional, pois está aguardando a análise de seu pedido de progressão formulado há mais de dois meses, mesmo preenchido o requisito temporal necessário em 2018, de modo que faz jus ao benefício.
Ademais, pondera acerca da atual situação caótica em razão da pandemia da Covid-19 e, nesse ponto, discorre sobre a precariedade do estabelecimento prisional e o risco iminente de contagio do vírus, de modo que o paciente deve ser colocado pelo menos em prisão domiciliar até que seja proferida decisão pelo Juízo a quo.
Diante disso, postula a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que seja concedida a progressão de regime ao paciente, ou que seja colocado em prisão domiciliar até a análise do pleito defensivo, ou ainda que seja determinado ao Juízo de origem para que aprecie em 48h o pedido de progressão.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 53327471).
Acostou documentos.
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Partindo dessa premissa, entendo que a constatação concreta do propalado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em virtude da excessiva demora na análise do pedido de progressão de regime, demanda o exame mais acurado dos elementos coligidos aos autos e do deslinde do processo executivo, o que é inviável em sede de cognição sumária, tornando, assim, temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Infere-se que o pedido em caráter de urgência confunde-se com o próprio mérito da questão suscitada, razão pela qual considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem a fim de elucidar a real situação fática- processual do reeducando, ora beneficiário, bem como o motivo da alegada demora, com a posterior colheita do parecer ministerial, para que o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
A respeito da pretensão de prisão domiciliar em razão da pandemia da Covid-19, destaco que para a substituição da custódia por medidas alternativas é necessária uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” do novo coronavírus, como idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.
Portanto, não vejo, ao menos por ora, qualquer situação de constrangimento ilegal a ser sanada in limine, razão pela qual indefiro a medida liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator